Tribunal: TJDFT
Processo: 0736777-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. INTIMAÇÃO POR WHATSAPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. NULIDADE DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou a prática de falta grave pelo descumprimento das condições impostas ao regime aberto, em razão da ausência do apenado à audiência de justificação realizada por videoconferência. A Defesa alega não haver comprovação do recebimento do link de acesso ou mesmo do deferimento do pedido de alteração da audiência para a modalidade virtual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a homologação da falta grave ante a intimação havida na espécie, registrada por certidão em que se aponta o envio do link da audiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento de falta grave exige a garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo indispensável assegurar a ciência inequívoca do apenado quanto ao ato designado.
4. No caso concreto, a certidão de envio do link, por si só, não comprova o efetivo recebimento e conhecimento pelo destinatário, revelando-se insuficiente diante das exigências da Lei no 11.419/2006, da Resolução CNJ no 354/2020 e da Portaria Conjunta no 29/2021 do TJDFT.
5. Ausente a comprovação de intimação válida, resta configurado vício que compromete a homologação da falta grave, impondo a anulação da decisão e a designação de nova audiência de justificação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A homologação de falta grave no âmbito da execução penal depende da comprovação inequívoca da intimação do apenado para a audiência de justificação, especialmente quanto ao recebimento de link de acesso em caso de realização por videoconferência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, arts. 297 e 304; LEP, art. 51, I; Lei no 11.419/2006, arts. 1o e 9o; Resolução CNJ no 354/2020, art. 10; Portaria Conjunta TJDFT no 29/2021, art. 4o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2030516, 0712422-09.2024.8.07.0016, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 14.08.2025; TJDFT, Acórdão 2025460, 0715634-83.2024.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 24.07.2025; TJDFT, Acórdão 2025879, 0710816-59.2022.8.07.0001, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 24.07.2025.